Tribunal: TJPA
Processo: 0802109-10.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802109-10.2022.8.14.0133

APELANTE: MAGNA SUELY DE OLIVEIRA DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MAGNA SUELY DE OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. RESPONSABILIDADE NA CADEIA DE FORNECIMENTO EM PROGRAMA HABITACIONAL. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que, nos autos da Apelação Cível nº 0802109-10.2022.8.14.0133, manteve sua responsabilização em demanda envolvendo financiamento habitacional e vícios relacionados ao imóvel adquirido pela autora Magna Suely de Oliveira dos Santos. O embargante sustenta omissões no julgado quanto (i) à preliminar de ilegitimidade passiva e (ii) à inexistência de solidariedade entre agente financeiro e construtora, requerendo manifestação expressa sobre os arts. 17, 485, VI, 489, §1º, IV, do CPC e 265 do Código Civil, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; e (ii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento da tese de inexistência de solidariedade entre o agente financeiro e a construtora responsável pelo empreendimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, sendo incabível sua utilização como instrumento de rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva, ao reconhecer que, no caso concreto, o Banco do Brasil não atuou como mero financiador, mas como agente executor de política pública habitacional, com atribuições operacionais e fiscalizatórias que justificam sua responsabilização na cadeia de fornecimento.

O reconhecimento da legitimidade passiva decorre do enquadramento jurídico da atuação do banco no programa habitacional, o que implica o afastamento fundamentado da tese baseada nos arts. 17 e 485, VI, do CPC.

Também não há omissão quanto à alegação de inexistência de solidariedade, pois o acórdão afirmou expressamente que a responsabilização do banco decorre de sua atuação qualificada no programa habitacional e de sua inserção na cadeia de consumo, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que exponha fundamentos suficientes para embasar a conclusão adotada.

Verifica-se que os embargos traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando reexame da matéria de mérito, providência incompatível com a finalidade do art. 1.022 do CPC.

A oposição de embargos, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados.

Embora rejeitados os embargos, não se constata caráter manifestamente protelatório que justifique a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada no acórdão, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O agente financeiro que atua como executor de política pública habitacional, com atribuições operacionais e fiscalizatórias, pode ser responsabilizado na cadeia de fornecimento, afastando-se a alegação de ilegitimidade passiva.

Não configura omissão a ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

A oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, supre o requisito do prequestionamento previsto no art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 17, 485, VI, 489, §1º, IV, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.169.691; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0808809-92.2019.8.14.0040, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 27.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
, o
postos por BANCO DO BRASIL SA
, tendo como embargado(a) MAGNA SUELY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS EMBARGOS REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Privado (ID 31978414), nos autos da Apelação Cível nº 0802109-10.2022.8.14.0133, em que figura como apelada MAGNA SUELY DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Inconformado, o Banco embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões relevantes no julgado, aptas a comprometer a integridade da prestação jurisdicional e a ensejar o necessário prequestionamento para viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

Alega omissão quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que o acórdão limitou-se a rejeitar a tese defensiva sem enfrentar, de forma específica e fundamentada, os arts. 17 e 485, VI, do CPC, bem como o art. 489, §1º, IV, do mesmo diploma. Sustenta que, na qualidade de agente financeiro em sentido estrito, sua atuação restringiu-se à intermediação do crédito habitacional, não integrando a cadeia produtiva da construção civil, tampouco participando da elaboração do projeto, da execução ou da fiscalização técnica da obra.

Ademais, aponta omissão quanto à inexistência de solidariedade presumida entre o agente financeiro e a construtora, à luz do art. 265 do Código Civil. Sustenta que o acórdão não examinou adequadamente a inexistência de lei ou cláusula contratual que estabeleça solidariedade entre o Banco e a empresa responsável pela construção do imóvel. Reitera que a solidariedade não se presume, resultando apenas da lei ou da vontade das partes, circunstâncias que, segundo afirma, não se verificam no caso concreto.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que sejam supridas as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre as teses aventadas; bem como, o prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC, a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 33666046.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que, não assiste razão o embargante.

Da análise acórdão embargado, constata-se que
a Turma julgadora
enfrentou expressamente
a alegação de ilegitimidade passiva,
assentando que
o Banco do Brasil, no caso concreto,
não atua como mero agente financiador
, mas como
agente executor
de política pública habitacional
, com atribuições operacionais e fiscalizatórias que atraem sua responsabilização na cadeia de fornecimento, com apoio em precedentes do STJ (AREsp nº 2.169.691).

Essa fundamentação, por sua própria natureza,
equivale ao afastamento motivado
da tese de ausência de legitimidade (CPC, arts. 17 e 485, VI), porque o reconhecimento de legitimidade decorre, precisamente, do enquadramento jurídico-fático da atuação do banco no programa habitacional.

Quanto à alegada omissão sobre o art. 265 do CC
, também não assiste razão ao embargante.
O acórdão adotou fundamento jurídico explícito no sentido de que,
na hipótese
, há
responsabilidade solidária
do Banco do Brasil, não por presunção abstrata, mas por sua participação qualificada como agente executor do programa, inserindo-se na cadeia de consumo e assumindo funções que justificam a responsabilização
, conforme orientação do STJ citada no próprio voto condutor.

Logo, o que se verifica é mera insatisfação do embargante com o resultado do julgamento
, o que não se presta a embasar a oposição de embargos de declaração,
Cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ESTABELECIDOS NO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA: 0808809-92.2019.8.14.0040, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/02/2023, 2ª Turma de Direito Público) (grifos nossos)

Ressalta-se que é pacífico no STJ o entendimento de que não está o Juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem
; o importante é que indique o fundamento de sua conclusão, em que se apoiou a sua convicção para decidir o caso. Nesse sentido, o E. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).
(Grifos nossos)

Assim, observa-se que os presentes embargos não se prestam para rever o julgado, com isso em caso de manifestação de seu inconformismo com o direito material aplicado ao caso, a recorrente dispõe da via processual adequada.

No que tange ao pleito de prequestionamento
, é certo que a oposição dos embargos, ainda que rejeitados, supre essa exigência nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a expressa menção a todos os dispositivos legais apontados.

Portanto, não se constata no acórdão qualquer vício a ser sanado, mas sim julgamento devidamente fundamentado, com análise lógica e coerente dos elementos probatórios constantes nos autos.

A embargada requereu a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.
Contudo, no caso, embora os embargos não mereçam acolhimento,
o embargante declara finalidade de prequestionamento e indica dispositivos legais, o que, por si só, não autoriza automaticamente a conclusão de manifesta protelação
(tema, inclusive, tradicionalmente temperado pela jurisprudência quando presentes embargos com notório propósito de prequestionar).

Assim, não vislumbro, nesta quadra, elementos suficientes para a imposição da penalidade.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
,
nos termos acima expostos.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2026